Tribunal: TJDFT
Processo: 0715598-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVAS IDÔNEAS E SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE.
1 Réu condenado por infringir os infringir os artigos 157, § 3o, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/1990, depois de, junto com comparsas, inclusive um menor de idade, tentar subtrair o veículo de um casal, ameaçando com revólver, chegando a disparar contra uma das vítimas.
2 Mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento ou mesmo uma interpretação diversa quanto à melhor aplicação do direito ao caso concreto não autoriza a ação revisional, que objetiva corrigir erros de fato ou de direito da sentença ou acórdão transitado em julgado. Não cabe revolver as provas produzidas nos autos para reverter o julgamento.
3 Ação improcedente.